Tribunal: STF
Processo: HC 252862
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol da paciente, com a pretensão de ver redimensionada a pena e modificado o regime prisional que lhe foram impostos pela prática do crime de tráfico de drogas, tal como veiculado no RHC 249790, outrora interposto a esta Suprema Corte. 



    É o relato do que basta para inviabilizar o processamento do presente writ.



    2. Não exatamente porque substitutivo do recurso ordinário não interposto, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em face do acórdão constante no eDOC 8. Mas, sim, porque, a despeito da insistência defensiva, trata-se de mera reiteração do mencionado RHC 249790, ao qual fora negado seguimento, de pronto, porque ausente a manifesta ilegalidade apontada na atuação dos juízos antecedentes. O decisum, também de minha lavra, aliás, nem sequer transitou em julgado. Iniciado, na presente data, inclusive, o julgamento colegiado do agravo regimental.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019). Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, está sedimentada quanto à compreensão de que (i) “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que (ii), em casos como desse jaez, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do decisum.



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 07 de março de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente